Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REJEIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL, INAPLICÁVEL. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA DO CREDOR. LITIGANTE DE MASSA. CONDUTA REITERADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Embora seja aplicável à hipótese a disposição contida no art. 397 do Código Civil, não há o que se justifique a demora do autor/apelante em adotar as providências adequadas e imediatas para o recebimento do alusivo crédito, violando com isso o princípio da boa fé objetiva.
1.1. Como corolário da boa-fé objetiva, entende-se, modernamente, que o credor possui o dever de minorar as suas próprias perdas (duty to mitigate the loss), evitando, assim, que, em razão de sua inércia, a situação do devedor se agrave. Ou seja, o credor não pode deixar de adotar providências para aumentar o ônus do devedor.
1.2 Nesse sentido, aliás, o Conselho de Justiça Federal elaborou o didático Enunciado no 169 na III Jornada de Direito Civil: o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. (Acórdão 1114551, 07021621920188070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no PJe: 10/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Precedente do TJDFT”.
2. Não é razoável que a parte credora aguarde a iminência do prazo prescricional quinquenal previsto para o exercício da pretensão monitória para propor a demanda, visando acumular os encargos moratórios decorrentes desse longo período, além daqueles próprios do trâmite processual, pois tal conduta, no caso específico envolvendo a credora (SUN COLOR), litigante de massa neste Tribunal, replicada inúmeras vezes, importa descumprimento do dever anexo do contrato consubstanciado na mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).
3. Na espécie, justifica-se o afastamento parcial da incidência do art. 397 do CC em relação aos juros de mora, que devem ser aplicados apenas a partir da citação (art. 240 do CPC), mantida a correção monetária desde o vencimento da obrigação, pois esta se trata de mera atualização do valor da moeda e não importa incremento de valor.
4. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.